Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-62.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Nulidade dos atos de reconhecimento realizados durante a persecução penal. Inobservância dos requisitos previstos pelo artigo 226 do CPP. Pleito subsidiário. Afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.

1. Materialidade do crime de roubo

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Nulidade dos atos de reconhecimento realizados durante a persecução penal. Inobservância dos requisitos previstos pelo artigo 226 do CPP. Pleito subsidiário. Afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.

1. Materialidade do crime de roubo demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Absolvição de rigor.
2. Reconhecimento pessoal realizado pela vítima Rafael no distrito policial que não foi ratificado em juízo, ocasião em que, inclusive, negou tivesse conseguido visualizar a fisionomia dos roubadores, os quais usavam capacete. Reconhecimento pessoal duvidoso realizado pela vítima Larissa no distrito policial. Ato que, em juízo, deixou de observar o quanto preconizado pelo artigo 226 do CPP. Vítima que não foi instada pela autoridade judiciária a descrever as características físicas da pessoa a ser reconhecida. Réu que foi apresentado sozinho ao lado de seu advogado. Inobservância do procedimento previsto pelo artigo 226 do CPP. Ausência de qualquer justificativa para o não atendimento do procedimento desenhado pelo legislador que compromete a validade do resultado do meio de prova.
3. Declarações da vítima Larissa dando conta de que o reconhecimento do réu teria se dado pela cor de seus olhos. Elementos por demais frágeis para revelar a autoria com a consequente responsabilização penal. Declarações da mesma vítima, em sede policial, afirmando que o réu era quem conduzia a motocicleta. Declarações em juízo, indicando ser o acusado aquele que desembarcou da garupa e a abordou. Versões colidentes que fragilizam a afirmação da autoria.
4. Policiais militares que não presenciaram os fatos. Ausência de certeza de que a motocicleta apreendida fora aquela utilizada para a prática do crime.
5. Réu que não foi abordado na posse de nenhum objeto ilícito. Ausência de confissão, ainda que informal.
6. Inexistência de elementos probatórios que apontem que o aparelho celular recebido e comercializado por Evailton fosse um daqueles subtraídos das vítimas. Capacete de cor preta e camiseta escura de manga longa que não fogem do comum.
7. Ausência de outros elementos de prova que pudessem vincular o acusado com a prática do roubo. Insuficiência para decreto condenatório.
8. Recurso conhecido e provido.